Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF), ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento movida em desfavor por ALEX SOARES CARDOSO e OUTROS, ora agravados, rejeitou o pedido da Agravante para realização de prova testemunhal e deferiu o pedido de apresentação de prova documental formulado pela parte Agravada nos seguintes termos (ID n° 131906054 – autos de origem): “Inicialmente, defiro a todos os requeridos (à exceção da ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) os benefícios da gratuidade de justiça, diante dos documentos juntados nos IDs 131740664/131740677. Anote-se. Promova-se, ademais, a retirada do sigilo anotado sob a petição de ID 131741119 e seus anexos, diante da inexistência de motivo legal para tal desiderato. Indefiro, por outro lado, o pedido de tutela de urgência incidental formulado em ID 131741119. Isso porque, in casu, não se vislumbra irregularidade qualquer quanto à realização da assembleia geral extraordinária para fins de prestação de contas. Inclusive, a realização da referida assembleia poderá auxiliar a colheita dos documentos solicitados pelos autores no ID 130139235, número 2. É certo, de toda sorte, que eventual decisão tendente a impedir a realização da assembleia não se mostraria eficaz, considerando que a mesma está agendada para a data de hoje, pelo que não há mais tempo hábil para evitar a sua concretização, sem prejuízo de posterior alegação de nulidade pelos autores, feita a utilização da via administrativa ou processual adequada. Dito isso, avanço ao saneamento do feito. Cinge-se a controvérsia em perquirir, em breve síntese, acerca da existência das irregularidades apontadas na peça de ingresso, no que tange à elegibilidade de 4 membros de chapa composta pelos demandados / erros no edital de convocação e realização de assembleia. Inexistem preliminares de mérito a serem analisadas e estão presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. Assim declaro saneado o processo e passo a sua organização. Passo ao exame dos pedidos voltados à produção probatória. Os requeridos pugnaram pela produção de prova testemunhal, conforme ID 130277553. A parte autora, por seu turno, postulou a produção de prova documental e, em caso de deferimento da prova requerido pelos requeridos, a produção de depoimento pessoal dos mesmos. Entendo por desnecessária a produção da prova oral postulada, uma vez que a matéria é predominantemente de direito, devendo ser comprovada por meio de prova documental. Com efeito, cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que já apresentadas as provas documentais necessárias ao deslinde da demanda. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. OITIVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CDC. NÃO APLICABILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o art. 370 do CPC/15 (art. 130 do CPC/73), o juiz é destinatário da prova, de modo que tem o poder-dever de indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, sem que se possa falar em cerceamento de defesa. Na hipótese em tela, verifico que se trata de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de suposta desídia médica, logo, a perícia é a prova por excelência, não sendo necessária, portanto, a oitiva testemunhal. 2. A responsabilidade civil dos hospitais públicos não é regida pela legislação consumerista. Para a incidência do CDC, é necessária remuneração mediante o pagamento de tarifas ou preços públicos, o que não se coaduna com a prestação de serviços públicos na área de saúde, visto que estes são remunerados por meio de tributos. 3. Segundo a melhor doutrina e entendimento jurisprudencial dominante, a responsabilidade civil do Estado em caso de omissão é subjetiva. 4. Não há conduta inadequada do hospital, vez que foram realizados todos os procedimentos que estavam ao alcance da equipe médica para a reversão do quadro de saúde do pai/marido dos apelantes, não havendo, portanto, omissão de socorro. 5. Recurso improvido. 6. Sentença mantida. (Acórdão n.1025239, 20080111660529APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 28/06/2017. Pág.: 289/296). Tenho que merece prosperar, por outro lado, o pedido de produção de prova documental formulado pela parte autora. Assim, ficam os requeridos intimados a trazerem a estes autos, no prazo de 10 (dez) dias, "Os comprovantes de pagamentos das taxas indicadas no inciso II do art.41 do Estatuto, referentes a todos os boxes registrados em nome de todos os associados Requeridos, inclusive do biênio anterior. I. ” Inconformada, a requerida, ora Agravante, interpôs o presente recurso alegando, em síntese, o cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova testemunhal seria necessária para comprovar que os componentes da chapa vencedora não poderiam ter participado da respectiva eleição não apenas pela inadimplência de taxas e tarifas, mas também por outros motivos que seriam comprovados com a tomada de informações das testemunhas arroladas. Sustenta também que a imposição à Agravante de apresentação dos comprovantes de pagamentos das taxas indicadas no inciso II do art.41 do Estatuto, referentes a todos os boxes registrados em nome de todos os associados requeridos, inclusive do biênio anterior, fere a distribuição do ônus da prova. Ressalta que em regra, o ônus da prova é atribuído a quem alega a existência de um fato e que, exigir que a requerida, ora Agravante, junte aos autos os mencionados comprovantes de pagamentos, seria o mesmo que exigir que ela demonstre o eventual direito dos agravados. Ao fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao feito, para que se suspenda o trâmite dos autos principais até o julgamento do presente recurso; e, no mérito, a reforma da r. Decisão impugnada, para que seja deferida a produção da prova testemunhal e revogada a determinação de entrega dos comprovantes de pagamento das taxas pela parte Agravante. Preparo regular (ID n° 38291674). É o relatório. DECIDO. De início, conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, verifica-se que parte da matéria em análise não é alcançada por qualquer das hipóteses legais, de forma que o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse contexto, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, decorrente da r. Decisão agravada, o artigo 370, do CPC é claro ao prever que compete ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O mesmo dispositivo também estabelece a possibilidade de o juiz indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Nesse diapasão, compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes (artigo 130 do CPC). Assim, não prospera a alegação da agravante de que a r. Decisão viola seu direito de defesa, uma vez que o indeferimento de provas entendidas como desnecessárias ou protelatórias não é mera faculdade, mas um verdadeiro dever do órgão julgador. Ademais, o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal poderá ser regularmente suscitado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. (...) (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, visando o esgotamento das vias argumentativas, para que seja possível a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC – admitida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT (Tema 988) – mostra-se necessária a presença de urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tal fator não se observa no caso dos autos, considerando que – conforme já fora exposto – eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguido em preliminar do recurso de apelação. Assim tem entendido a Jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1352997, 07106697020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não comprovada a urgência da questão, mostra-se inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o presente recurso no que tange aos argumentos que combatem o indeferimento da produção de prova testemunhal. Com efeito, presentes os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais argumentos apresentados, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pelo réu e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Conforme o relatado, cuida-se de impugnação à determinação de apresentação de documentos imposta à parte requerida/agravante pelo MM. Juízo a quo, referentes aos "(...) comprovantes de pagamentos das taxas indicadas no inciso II do art.41 do Estatuto, referentes a todos os boxes registrados em nome de todos os associados Requeridos, inclusive do biênio anterior (...)” Em síntese, alega a agravante que o ônus da prova é atribuído a quem alega a existência de um fato e que, exigir que a requerida/agravante, junte aos autos os mencionados comprovantes de pagamentos, seria o mesmo que exigir que ela demonstre o eventual direito dos autores/agravados. Sustenta que foram os autores/agravados que afirmaram que os requeridos integrantes da chapa vencedora estavam inadimplentes com as taxas referidas no art. 41, II, do Estatuto. Dessa forma, caberia também aos agravados juntar aos autos elementos para demonstrar tal afirmação. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. A exibição de documento ou coisa é prevista no Código de Processo Civil, na seguinte forma: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir; II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova; III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.” Nota-se que a topologia normativa revela que o pedido de exibição de documentos faz parte do procedimento ordinário e possui o mesmo tratamento da produção das demais provas, eis que os artigos 396 a 404 estão contidos na Parte Especial do Código de Processo Civil, em seu Livro I – do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença -, Título I – do procedimento comum -, Capítulo XII – das provas -, Seção VI – da exibição de documento ou coisa. Nesse contexto, destaco ainda que a determinação de exibição dos aludidos documentos não configura inversão total do ônus da prova, pois se trata de providência pontual que, inclusive, demonstraria fato impeditivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC). Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS OU ÚTEIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A hipótese consiste em avaliar a caracterização de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da petição inicial. 2. No caso dos documentos fundamentais, necessários apenas à prova do fato, deve ser observada a regra prevista no art. 373 do CPC, ou, na hipótese de revelia, deve ser aplicada a norma prevista no art. 344 do CPC. 2.2. A demandante requereu a exibição incidental dos contratos e extratos bancários referentes às operações realizadas em relação à conta bancária mantida pela autora com a finalidade de instruir o pedido principal. 3. O pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado em qualidade e quantidade), claro e coerente. É, no entanto, admitido o pedido indeterminado ou genérico nos casos expressamente ressalvados no art. 324, § 1o, do CPC. Em relação aos pedidos genéricos a doutrina e a jurisprudência são uníssonas a respeito da impossibilidade de formulação de pretensões absolutamente indeterminadas, sendo certo que o espaço para discussão em juízo, a esse respeito, deve restringir-se à qualidade, à quantidade, ou ao valor das coisas. É essencial deixar claro, de modo objetivo, aquilo pretendido pela parte demandante. 3.1. No caso em exame, à vista do acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que está demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o que é suficiente para sustentar pretensão à exibição dos documentos pretendidos. 3.2. Em relação ao pedido de revisão das cláusulas contratuais a demandante foi clara e objetiva ao destacar que pretende a revisão dos encargos moratórios cobrados pela instituição financeira relativamente aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, com a subsequente condenação da ré à restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, ao argumento de que se revelam abusivos. Nesse sentido, aplica-se à situação à regra exposta no art. 324, § 1o, inc. III, do CPC, pois somente após a exibição dos documentos pretendidos será possível aferir a existência, ou não, do alegado excesso na cobrança de encargos em relação aos demais contratos e o montante específico. 4. O fato de dispor a demandante da faculdade de ajuizar ação de produção antecipada de provas para aferir a necessidade do ajuizamento de ação posterior não impede que a autora possa optar por requerer incidentalmente a exibição de documentos e postular pela realização de perícia, com o subsequente exame da eventual abusividade nos encargos moratórios convencionados e efetivamente cobrados pela ré, observada a regra preconizada no art. 327 do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1385668, 07207698120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frisa-se, por fim, que incumbe ao Poder Judiciário, à luz do CPC/2015, garantir que as partes cooperem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Art. 6o, CPC), a ser satisfeita em tempo igualmente razoável. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.